Tribunal: TJSP
Processo: 1079485-62.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Rescisão unilateral do contrato por inadimplemento de mensalidade – Procedência – Ausência de notificação premonitória, com os requisitos do art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Resolução unilateral que se mostra abusiva - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365258
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1079485-62.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é apelado GILMAR BONFIM DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079485-62.2019.8.26.0100
2
Apelação no:
1079485-62.2019.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Apelante:
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Apelado:
Gilmar Bonfim dos Santos
PLANO DE SAÚDE Rescisão unilateral do contrato por
inadimplemento de mensalidade Procedência Ausência de
notificação premonitória, com os requisitos do art. 13, II, da
Lei 9.656/98 Resolução unilateral que se mostra abusiva -
Recurso desprovido.
VOTO No 28577
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
204-207, relatório adotado, que, nos autos de ação cominatória, julgou
procedente o pedido, para obrigar a ré a manter o plano de saúde contratado, nas
mesmas condições então em vigor. Arcará a ré com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor
atribuído à causa.
Apela a ré (fls. 225-236). Alega que o autor
constantemente atrasava os pagamentos dos boletos, e que, somados, os
períodos de atraso superaram 60 dias, o que autoriza a rescisão unilateral do
contrato. Sustenta ter havido a notificação extrajudicial. Pede a reforma da
sentença.
Recurso processado, com resposta (fls. 241-251).
É o relatório.
Trata-se de ação objetivando o restabelecimento de
relação jurídica, decorrente da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde,
em virtude da inadimplência do beneficiário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079485-62.2019.8.26.0100
3
Frise-se, inicialmente, que os contratos de plano de
saúde são regidos pela Lei 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor,
haja vista tratar-se de típica relação de consumo.
Elementar que a prestação principal devida pelo
segurado, em contratos de medicina pré-pagos, é a de pagar pontualmente o
valor do prêmio.
A mora, nestes casos, é ex re, pois a prestação é
positiva, líquida e a termo. Vigora o aforismo dies intepellat pro omine , razão pela
qual o devedor se encontra em mora pelo singelo vencimento da prestação,
independentemente de qualquer aviso ou notificação do credor.
O artigo 13 da Lei 9.656/98, norma cogente, disciplina
a resilição e a resolução dos contratos de plano de saúde individuais e familiares.
De se observar, ainda, que o contrato de seguro-saúde
não pode servir apenas aos interesses da seguradora ré, mas deve estar em
conformidade com sua função social.
O inciso II do referido artigo disciplina as causas de
resolução por inadimplemento do consumidor. Uma das causas previstas é a falta
de pagamento da mensalidade.
Diz referida norma que o atraso deve ser superior a
sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do
contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o
quinquagésimo dia de inadimplência.
Tal regra visa evitar sucessivos e frequentes atrasos
do consumidor, com manifesto abuso do direito de purgar a mora, em violação ao
princípio da boa fé objetiva. O prazo do atraso para resolução do contrato é de
sessenta dias, mas são computados dias de atraso anteriores, desde que nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079485-62.2019.8.26.0100
4
últimos doze meses.
Note-se que o escopo de tal notificação é o de dar
conhecimento ao destinatário de seu teor e constituí-lo em mora. Deve ser
inequívoca, permitindo ao usuário o exato conhecimento de sua situação e das
conseqüências da persistência do inadimplemento (Agravo de Instrumento n°
990.10.336896-7, 2a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rei. Des. José Carlos
Ferreira Alves, j . 28/9/2010).
Nesse sentido, aliás, é a orientação consagrada na
Súmula no 94 deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: “A falta de
pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão unilateral do
contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia notificação do
devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da mora”.
No caso dos autos, o cancelamento teria ocorrido em
virtude do não pagamento da mensalidade relativa aos meses de junho e julho de
2019, todas quitadas pelo autor.
Além disso, a ré não se desincumbiu de comprovar o
envio de notificação prévia aos autores, exigida pelo artigo 13, parágrafo único,
inciso II, da Lei dos Planos de Saúde, pois, como bem ficou consignado no
acórdão de fls. 210-217, “o AR juntado aos autos como forma de comprovar a
notificação é de veracidade controversa”.
Ademais, certo que a resolução do contrato de seguro
saúde deve ser temperada com o princípio da boa-fé objetiva, que limita o
exercício abusivo de direitos.
O melhor entendimento, adotado por inúmeros
julgados do Superior Tribunal de Justiça, é o de que a extinção do contrato por
inadimplemento do devedor somente se justifica quando a mora causa ao credor
dano de tal envergadura que não lhe interessa mais o recebimento da prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079485-62.2019.8.26.0100
5
devida, pois a economia do contrato está afetada.
O Ministro Ruy Rosado de Aguiar Júnior, no julgado
líder, assentou posição de que “o adimplemento substancial do contrato pelo
devedor não autoriza ao credor a propositura de ação para a extinção do contrato,
salvo se demonstrada a perda do interesse na continuidade da execução, que
não é o caso” (REsp 272.739-MG).
Em outras palavras, o exercício do direito potestativo
de resolução do contrato deve guardar correlação com a relevância do
inadimplemento, sob pena de se converter em abuso de direito.
É o que a melhor doutrina insere como uma das
facetas do princípio da boa-fé objetiva e denomina de exercício desequilibrado de
direitos (inciviliter agere ), em que há manifesta desproporção entre a vantagem
auferida pelo titular de um direito e o sacrifício imposto à contra parte, ainda que
não haja o propósito de molestar. São casos em que o titular de um direito age
sem consideração pela contraparte (Fernando Noronha, O Direito dos Contratos e
seus Princípios Fundamentais, Saraiva, 1.994, p. 179).
Na lição de Ruy Rosado de Aguiar Júnior, “o
reconhecimento de que do inadimplemento surgiu um dano bastante grave para
que se decrete a extinção do contrato depende da avaliação do valor desse dano.
Para isso não será levada em linha de conta a quantidade de dano causada à
parte, mas sim o grau de ofensa à economia do contrato, pois é em função dela
que há de se ponderar a gravidade da infração, não apenas pelo efetivo prejuízo
causado ao credor” (Extinção dos Contratos por Incumprimento do Devedor, 2a.
Edição atualizada AIDE, p. 135).
Evidente que a gravidade do descumprimento, capaz
de levar à resolução do contrato deve ser aferida caso a caso.
No dizer de Karl Larenz, “há o incumprimento definitivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1079485-62.2019.8.26.0100
6
quando a prestação resultar economicamente distinta” (Derecho de Obligaciones,
Revista de Derecho Privado, v. I, p. 303).
No caso dos autos, o inadimplemento não destruiu o
sinalágma do contrato, observando-se que os autores, ainda que a destempo,
sempre promoveram o pagamento das mensalidades. Tanto é verdade que a ré
conferiu ao coautor Eduardo “Declaração de quitação anual de débitos” (fls.
20/22), referente ao período compreendido entre janeiro/2014 a janeiro/2015.
Desta feita, é o caso de restabelecer-se a relação
jurídica mantida entre as partes.
Fica, portanto, mantida na integra a r. sentença. Em
observância ao artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários para 15% do valor
da causa.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator